Tribunal: TJSP
Processo: 1027208-32.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência.
Apela a ré sustentando que o rateio do saldo devedor foi legalmente deliberado e aprovado por Assembleia.
Descabimento. Apesar das alegações não há demonstração do tipo de despesas se lastrearam a cobrança. O imóvel do autor encontra-se quitado há mais de 13 anos, inexistindo amparo para cobrança, ainda que a título de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência.
Apela a ré sustentando que o rateio do saldo devedor foi legalmente deliberado e aprovado por Assembleia.
Descabimento. Apesar das alegações não há demonstração do tipo de despesas se lastrearam a cobrança. O imóvel do autor encontra-se quitado há mais de 13 anos, inexistindo amparo para cobrança, ainda que a título de saldo residual.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027208-32.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COOPERATIVA
HABITACIONAL HORIZONTES DO PIRATININGA, é apelado MARCELO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027208-32.2016.8.26.0405 -Voto no 38083 - NAM
2
VOTO No: 38083
APELAÇÃO No: 1027208-32.2016.8.26.0405
COMARCA: Osasco
MM. Juiz(a) de 1o grau: Wilson Lima da Silva
APTE: Cooperativa Habitacional Horizontes do Piratininga
APDO: Marcelo do Nascimento
NAM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Sentença de procedência.
Apela a ré sustentando que o rateio do saldo devedor foi
legalmente deliberado e aprovado por Assembleia.
Descabimento. Apesar das alegações não há demonstração do tipo
de despesas se lastrearam a cobrança. O imóvel do autor encontra-
se quitado há mais de 13 anos, inexistindo amparo para cobrança,
ainda que a título de saldo residual.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 431/433 que
julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por Marcelo do
Nascimento em face de Cooperativa Habitacional Horizontes do Piratininga, para declarar
inexigível o débito no valor cobrado pela cooperativa de R$3.768,00.
Apela a ré (f.436/455) sustentando: (i) o rateio do saldo devedor da
cooperativa foi legalmente deliberado em Assembleia realizada em 27/10/2014, onde foi
discutido, votado por unanimidade e aceito por todos os cooperados presentes; (ii) ao não
comparecer na assembleia, o auto aceitou tacitamente todos os termos ali acordados,
conforme dispõe o artigo 38, da Lei 5.764/71; (iii) o rateio diz respeito ao sistema
cooperado e não ao imóvel em si, devendo recair pela universalidade de pessoas
cooperadas.
Recurso respondido (f.462/470).
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta para declarar inexigível cobrança
efetuada pela cooperativa, a título de rateio de despesas, não especificadas, após 13 anos da
quitação do contrato de aquisição de direitos sobre unidade imóvel.
Conforme, prudentemente, observado pelo juízo sentenciante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027208-32.2016.8.26.0405 -Voto no 38083 - NAM
3
diferentemente do que alega a cooperativa, as despesas cobradas a título de rateio não são
nem as ordinárias que poderiam ser cobradas de forma complementar a todos os
cooperados, tampouco as extraordinárias que precisariam da deliberação prévia em
Assembleia e não posterior como a que ocorrera com a despesa cobrada.
Na hipótese vertente, as cobranças não foram demonstradas em que
despesas estão lastreadas, sendo mais acerto inferir que se devam a título de insuficiência
de arrecadação, o que não é razoável perseguir junto a cooperado em dia com suas
obrigações. Não há que se falar em cobrança a título de saldo devedor, sendo que o imóvel
do autor está quitado há mais de treze anos.
Partindo da premissa de que a ré não comprovou a que título
efetuou a cobrança, o reconhecimento da inexigibilidade é medida que se impõe; Ressalte-
se que a apelante, apesar das alegações, não se desincumbiu de comprovar a que título a
arrecadação, objeto da lide, se deu.
Considerada a manutenção integral da sentença, pertinente a
majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator